Tribunal: CARF
Processo: 11075.720456/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720456/2011-01
ACÓRDÃO
1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBAR SUL ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Procedida tal
comprovação se homologa a compensação pretendida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-68.111 de 26 de abril de
2016 da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório DRF/URA/Saort no 090, de 27 de junho de 2011, proferido na Delegacia
da Receita Federal em Uruguaiana, referente ao PER/DCOMP no
31496.16076.310507.1702- 2226 e outros três relacionados ao mesmo crédito
(fls. 123/130).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido
o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício
2005, no valor de R$ 401.838,20, e compensar os débitos discriminados nos
referidos PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, foi reconhecido parcialmente o direito ao
crédito no valor de R$ 370.565,21, sendo a diferença decorrente da não
confirmação de retenção na fonte no valor de R$ 31.272,99, referente a imposto
de renda retido na fonte por entidade da administração pública federal,
Companhia Hidroelétrica do São Francisco – Chesf, CNPJ no 33.541.368/0001-16.
Tal valor não foi informado pela fonte pagadora em favor da interessada na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Intimado a apresentar o Comprovante de Anual de Retenção emitido em seu
nome, o contribuinte informou que não foi possível obter tal documento junto à
Chesf.
Em razão do reconhecimento parcial do direito creditório, a compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
12971.73958.131107.1.3.02-1106
foi
PARCIALMENTE HOMOLOGADA, sendo o crédito reconhecido suficiente para
homologar as demais compensações.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 29/06/2011, conforme AR de fl. 132, o
sujeito passivo protocolou, em 29/07/2011, a Manifestação de Inconformidade de
fls. 283/289 e documentação de fls. 290/340, alegando que realizou a venda de
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
3
energia elétrica para a Chesf no ano de 2004, operação para a qual foram
emitidas as seguintes notas fiscais, sendo que, no recebimento da fatura, houve a
correspondente retenção na fonte de imposto de renda:
a) no 2229, no valor de R$ 2.461.539,25, retenção de R$ 29.538,47;
b) no 2230, no valor de R$ 12.110,25, retenção de R$ 145,32;
c) no 2240, no valor de R$ 132.433,19, retenção de R$ 1.589,20.
Afirma que esses valores foram contabilizados pela empresa pelo seu valor bruto,
como pode ser observado na conta contábil no 61101701, o que comprovaria a
retenção do imposto de renda na fonte em seu favor.
Alega que a lei atribui à fonte pagadora – no caso, a Chesf – a condição de
responsável pelo imposto retido e o correspondente recolhimento na condição de
substituto tributário. Ainda, que a autoridade fiscal estaria exigindo da
interessada a comprovação de que a fonte pagadora recolheu os valores retidos
por ela devidos, cobrando da interessada esses valores, o que não encontraria
amparo na jurisprudência administrativa, sendo que o não reconhecimento do
crédito de IRRF na operação implicaria tributação em duplicidade.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte é tempestiva e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos, portanto, dela tomo
conhecimento.
Inicialmente, cabe destacar que, diferentemente do que afirma a interessada em
sua peça contestatória, não há no presente processo qualquer indicativo de que a
autoridade fiscal esteja exigindo da interessada a comprovação de recolhimento
do imposto de renda retido na fonte por parte da fonte pagadora. E, de fato, não
poderia fazê-lo, pois assiste razão à interessada quando afirma que a legislação
atribui tal obrigação exclusivamente à fonte pagadora.
O motivo pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu direito ao crédito
correspondente às retenções na fonte acima detalhadas é a não apresentação de
documento hábil para comprovar tais retenções.
Assim dispõe a IN SRF no 306, de 2003: (...)
Portanto, de acordo com a legislação transcrita acima, o Comprovante Anual de
Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a
correta dedução do imposto de renda retido durante o ano-calendário, aceitando-
se sua substituição por cópia dos DARF comprobatórios dos recolhimentos
efetuados pela fonte pagadora.
A ausência de tais documentos pode ser suprida, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na
fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
4
No presente processo, vê-se que a soma das retenções indicadas no relatório
corresponde ao valor exato não reconhecido do direito creditório. Como já
constatado pela autoridade fiscal e novamente verificado por essa julgadora, não
há, na DIRF apresentada pela Chesf para o ano-calendário 2004, informação de
retenção na fonte indicando a interessada como beneficiária.
Como a própria interessada reconhece não ter em sua posse o Comprovante
Anual de Retenção emitido pela Chesf, que, segundo a legislação de regência, é o
documento hábil para comprovar a retenção na fonte do imposto de renda que
alega ter em seu favor, não merece reforma o despacho decisório proferido pela
autoridade fiscal.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
improcedência, não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório
contestado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)9. Não restando dúvidas quanto à existência de créditos advindos do prejuízo
fiscal suportado no exercício de 2004, a Recorrente apurou o crédito oriundo de
saldo negativo de CSLL no valor global e originário de R$ 401.838,20
(quatrocentos e um mil oitocentos trinta e oito reais e vinte centavos) na
Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2005, ano
calendário 2004.
10. O crédito apurado pela Recorrente nasceu de um simples cálculo aritmético
da soma do pagamento indevido feito por estimativa na importância de R$
141.540,94 (cento quarenta um mil quinhentos e quarenta reais e noventa quatro
centavos) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ retido na fonte, no valor
global de R$ 260.297,26 (duzentos e sessenta mil duzentos e noventa sete reais e
vinte seis centavos), a saber:
a) a importância de R$ 209.214,33, referente aplicações financeiras de renda fixa;
b) a importância de R$ 19.809,94, referente a aplicações financeiras em fundos de
investimentos de renda fixa; e,
c) a importância de R$ 31.272,99, referente ao IRRF pela Companhia
Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública
Federal.
11. Considerando que o crédito fiscal foi apurado dentro das regras legais, a
Recorrente optou por utilizá-lo na compensação de impostos a vencer e, para
tanto, se valeu do procedimento administrativo de Declaração de Compensação
processado sob o no 13781.23785.280405.1302-0488, posteriormente retificado
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
5
pelas
Declarações
no’s
37929.72188.080906.1702-8151
e
31496.16076.310507.1702-2226 (fls. 02/07).
12. Ao apreciar o Pedido de Compensação formulado pela Recorrente, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana proferiu despacho decisório às fls.
123/130, para retificar de ofício a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ/2005, fazendo constar no cálculo do IR sobre o Lucro
Real, Ficha 12-A, o recolhimento mensal pago por estimativa no valor de R$
141.540,94 (cento quarenta um mil quinhentos e quarenta reais e noventa quatro
centavos) e a importância de R$ 229.024,27 (duzentos e vinte nove mil vinte
quatro reais e vinte sete centavos) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte,
excluindo, desta forma, o crédito escriturado no valor de R$ 31.272,99 (trinta
um mil duzentos setenta dois reais e noventa e nove centavos), advindo da
retenção na fonte feita pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF,
entidade da Administração Pública Federal.
13. Com a exclusão do crédito advindo da retenção feita pela CHESF, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil reconheceu apenas o direito creditório no valor de R$
370.565,21 (trezentos e setenta mil quinhentos sessenta cinco reais e vinte um
centavos) e, homologou a compensação declarada na DCOMP no
31496.16076.310507.1702-2226.
(...)
16. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprovou a
obrigatoriedade da retenção feita por órgãos da administração federal direta, as
autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e demais entidade em que a União, direta ou indiretamente
detenha a maioria do capital social sujeito a voto, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 480/2004 e da Lei no 10.833/2003.
17. Diante deste cenário, a Recorrente não só arguiu como efetivamente
comprovou que vendeu energia elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO
SÃO FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, através da juntada às fls. 338/340
das seguintes notas fiscais:
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 145,32;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 1.589,20; e,
c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o
valor retido de IRRF somou a monta de R$ 29.538,47. 18. Além de comprovar a
emissão das notas fiscais de venda para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO
FRANCISCO – CHESF, a Recorrente demonstrou às fls. 316/317 que os valores
acima descritos foram contabilizados pela empresa pelo seu valor bruto e,
portanto, efetivamente tributado, consoante revela a conta contábil no 61101701.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
6
18. Além de comprovar a emissão das notas fiscais de venda para a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, a Recorrente demonstrou às fls.
316/317 que os valores acima descritos foram contabilizados pela empresa pelo
seu valor bruto e, portanto, efetivamente tributado, consoante revela a conta
contábil no 61101701.
(...)
29. A questão travada nestes autos sobre a ilegalidade do não reconhecimento do
direito creditório APENAS em razão da ausência do cumprimento da obrigação
acessória da fonte pagadora de informar na DIRF todas as retenções efetuadas em
determinado período foi recentemente analisada pela 4a Câmara do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF que, por unanimidade de votos e, com
base na jurisprudência administrativa já consolidada, proferiu acórdão nos autos
do Processo Administrativo no 13819.721652/2014-12, para julgar procedente o
Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte ao argumento de que a DIRF não
pode ser considerada como elemento de prova isolado. Confira-se:
(...)
III. CONCLUSÕES E PEDIDOS
45. Ante todo o exposto, conclui-se pela total insubsistência da v. acórdão
recorrido, pelo que deverá ser DADO INTEGRA PROVIMENTO ao presente recurso,
para que seja anulado o r. despacho decisório proferido no Processo no
11075.720.456/2011-01, para reconhecer o direito creditório advindo da retenção
sofrida na fonte em razão da operação de venda realizada com a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, para
homologar a Declaração de Compensação transmitida pela Recorrente.
46. Por derradeiro, protesta pela realização de sustentação oral perante esse E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (...)

Após análise, a unidade de origem elaborou a INFORMAÇÃO EQAUD-
RENDA/DEVAT10 no 276, de 27 de fevereiro de 2024 cuja síntese foi a seguinte, in verbis:

14. Analisados os documentos fiscais trazidos ao processo e confrontados com os
valores das retenções informados em DIRF pelas fontes pagadoras, constata-se de
plano a incorreção das glosas apuradas no procedimento fiscal. Se autoridade
fiscal tivesse efetuado uma análise mais aprofundada das DIRF encaminhadas
pelas fontes pagadoras nas quais a interessada consta como beneficiária (fls. 644
a 650), não teria sido instaurado o presente litígio.
15. Inadvertidamente, a decisão se ateve somente à incongruência levantada pelo
SCC, relativamente a uma fonte pagadora não confirmada, sem levar em
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
7
consideração as informações prestadas pelo conjunto de fontes pagadoras em
DIRF.
16. Embora o documento tenha sido baixado para tratamento manual, a análise
foi efetuada como se análise do usuário fosse, haja vista que a decisão foi baseada
somente em crítica apontada pelo SCC concernente a apenas 1 fonte pagadora,
menosprezando a totalidade das retenções comprovadas em DIRF, como se
denota das informações ilustradas a seguir.
a) Retenções informadas pelo contribuinte na ficha “Imposto de Renda Retido na
Fonte”

b) Batimento parcial das retenções declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras
com aquelas relacionadas na composição das parcelas do crédito informadas em
DCOMP

c) Batimento total das retenções declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras com
aquelas relacionadas na composição das parcelas do crédito informadas em
DCOMP

17. Oportuno ressaltar que as DIRF sintetizadas no quadro acima se encontravam
ativas por ocasião da prolação do Despacho Decisório no 90/2011, não tendo sido
retificadas até a data atual.
18. Consulta à Ficha 6A - Demonstrativo do Resultado da DIPJ/2005 (fl. 550)
revelou que os rendimentos auferidos com aplicações financeiras que ensejaram
as retenções de IR na fonte se encontram registrados na conta Outras Receitas
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
8
Financeiras (código 24), tendo sido contabilizados em montantes superiores aos
indicados em DIRF pelas fontes pagadoras.

19. Como demonstrado, considerando-se a totalidade das retenções comprovadas
em DIRF, somado ao pagamento indevido feito por estimativa, tem-se que o
crédito de saldo negativo a que o contribuinte faz jus é superior ao apurado em
DIPJ e utilizado em DCOMP.

20. Saliente-se que eventual pretensão a parcela remanescente do crédito já se
encontra fulminada pela decadência, posto que já transcorridos mais de 5 anos
contados da data da extinção do crédito tributário.
21. Em consulta aos sistemas internos da RFB, observou-se que não foram
transmitidos outros documentos tendo por referência o direito creditório em
questão, além dos integrantes desta família de Perdcomp, cujo principal é o de no
31496.16076.310507.1.7.02-2226.
22. Finalizada a diligência proposta, encaminho o presente processo à Equipe
Regional de Execução do Direito Creditório (EQCRE) para ciência ao contribuinte e
demais providências.
Intimado a se manifestar a respeito do resultado da diligência, a recorrente se
manifestou nos seguintes termos:
Dessa forma, reconhecido o direito creditório da RECORRENTE pela própria
autoridade fiscal, é certo que o Recurso Voluntário interposto deve ser provido, e
o despacho decisório ora impugnado integralmente reformado, para que seja
reconhecido o crédito declarado pela RECORRENTE.

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
9
Nesse contexto, o processo retornou para este relator para proferir o julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Destaca-se, portanto, que a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na glosa referente a compensação de IRRF por ocasião da transmissão da Dcomp no
12971.73958.131107.1.3.02-1106 que foi parcialmente homologada, excluindo, o valor de R$ R$
31.272,99, advindo da suposta retenção na fonte feita pela Companhia Hidroelétrica do São
Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública Federal no ano-calendário de 2004.
Para tanto, alegou a contribuinte que as receitas retidas pela CHESF foram
registradas nos documentos contábeis que poderiam demonstrar que as receitas auferidas pela
venda de energia à CHESF foram efetivamente contabilizadas com as deduções a título de IRRF,
afirma ainda em sede de Recurso Voluntário que:
(...)
10. O crédito apurado pela Recorrente nasceu de um simples cálculo aritmético
da soma do pagamento indevido feito por estimativa na importância de R$
141.540,94 (cento quarenta um mil quinhentos e quarenta reais e noventa quatro
centavos) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ retido na fonte, no valor
global de R$ 260.297,26 (duzentos e sessenta mil duzentos e noventa sete reais e
vinte seis centavos), a saber:
a) a importância de R$ 209.214,33, referente aplicações financeiras de renda fixa;
b) a importância de R$ 19.809,94, referente a aplicações financeiras em fundos de
investimentos de renda fixa; e,
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
10
c) a importância de R$ 31.272,99, referente ao IRRF pela Companhia
Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública
Federal.
(...)
17. Diante deste cenário, a Recorrente não só arguiu como efetivamente
comprovou que vendeu energia elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO
SÃO FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, através da juntada às fls. 338/340
das seguintes notas fiscais:
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 145,32;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 1.589,20; e,
c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o
valor retido de IRRF somou a monta de R$ 29.538,47.
18. Além de comprovar a emissão das notas fiscais de venda para a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, a Recorrente demonstrou às fls.
316/317 que os valores acima descritos foram contabilizados pela empresa pelo
seu valor bruto e, portanto, efetivamente tributado, consoante revela a conta
contábil no 61101701.

No entanto, a DRJ indeferiu o pleito do recorrente com base na ausência do
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela fonte pagadora que atestaria a correta dedução
do imposto de renda retido durante o ano-calendário de 2004 ou a cópia dos DARF
comprobatórios dos recolhimentos efetuados pela fonte pagadora, pelo que concluiu que a
ausência de tais documentos poderia ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF, tendo concluído que:
(...) No presente processo, vê-se que a soma das retenções indicadas no relatório
corresponde ao valor exato não reconhecido do direito creditório. Como já
constatado pela autoridade fiscal e novamente verificado por essa julgadora, não
há, na DIRF apresentada pela Chesf para o ano-calendário 2004, informação de
retenção na fonte indicando a interessada como beneficiária.
Como a própria interessada reconhece não ter em sua posse o Comprovante
Anual de Retenção emitido pela Chesf, que, segundo a legislação de regência, é o
documento hábil para comprovar a retenção na fonte do imposto de renda que
alega ter em seu favor, não merece reforma o despacho decisório proferido pela
autoridade fiscal.

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
11
Deve-se destacar, no entanto, que o recorrente por ocasião da manifestação de
inconformidade (fls. 283 a 340; 344 a 350; e fls. 355 a 424), bem como no próprio Recurso
Voluntário, sustenta que as retenções glosadas têm origem na operação de venda de energia
elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, realizadas no exercício
de 2004, razão pela qual cuidou de anexar aos autos as seguintes notas fiscais (fls. 338/340 - e-fls.
371/373), as quais foram assim discriminadas pelo recorrente:
(...)
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 145,32;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 1.589,20; e,
c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o
valor retido de IRRF somou a monta de R$ 29.538,47.

Ademais, a recorrente demonstrou às e-fls. 326/317 que os valores referente as
Notas Fiscais foram efetivamente contabilizados e informados na conta contábil no 61101701,
além de ter anexado o razão às e-fls. 329 em que consta o valor de R$ 31.272,99 referente ao IRRF
no exercício de 2004, aqui reproduzida:

Vale destacar ainda, os valores glosados, desde o início, foram efetivamente
submetidos a tributação pelo contribuinte, pelo que se atesta pela DIPJ anexada às e-fls. 19 –
especificamente na linha 15 da ficha 21A da DIPJ de 2005, em que se atesta o valor não
homologado de R$ 31 272,99, segue reprodução

Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
12

Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, ainda que este relator tenha a
ideia de que o contribuinte poderia ter anexado nos autos os extratos bancários que
demonstrariam o rendimento liquido recebido pela empresa o que teria comprovado o seu
direito, não se pode deixar de considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a
verossimilhança de suas alegações em razão das Notas Fiscais que inferem a relação jurídica de
venda da energia alegada; a transparência das informações insertas em DIPJ de 2005 com o valor
coerente ao glosado efetivamente transmitida à RFB, bem como a respectiva contabilização do
valor de R$ 31.272,99 referente ao IRRF no exercício de 2004 informados na conta contábil no
61101701.
Diante desse contexto, a Turma julgadora converteu o julgamento em diligência e,
após análise, a unidade de origem elaborou a INFORMAÇÃO EQAUD-RENDA/DEVAT10 no 276,
reconhecendo o direito creditório do recorrente nos seguintes termos, in verbis:

(...)14. Analisados os documentos fiscais trazidos ao processo e confrontados com
os valores das retenções informados em DIRF pelas fontes pagadoras, constata-se
de plano a incorreção das glosas apuradas no procedimento fiscal. Se autoridade
fiscal tivesse efetuado uma análise mais aprofundada das DIRF encaminhadas
pelas fontes pagadoras nas quais a interessada consta como beneficiária (fls. 644
a 650), não teria sido instaurado o presente litígio.
15. Inadvertidamente, a decisão se ateve somente à incongruência levantada pelo
SCC, relativamente a uma fonte pagadora não confirmada, sem levar em
consideração as informações prestadas pelo conjunto de fontes pagadoras em
DIRF.
16. Embora o documento tenha sido baixado para tratamento manual, a análise
foi efetuada como se análise do usuário fosse, haja vista que a decisão foi baseada
somente em crítica apontada pelo SCC concernente a apenas 1 fonte pagadora,
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
13
menosprezando a totalidade das retenções comprovadas em DIRF, como se
denota das informações ilustradas a seguir.
a) Retenções informadas pelo contribuinte na ficha “Imposto de Renda Retido na
Fonte”

b) Batimento parcial das retenções declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras
com aquelas relacionadas na composição das parcelas do crédito informadas em
DCOMP

c) Batimento total das retenções declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras com
aquelas relacionadas na composição das parcelas do crédito informadas em
DCOMP

17. Oportuno ressaltar que as DIRF sintetizadas no quadro acima se encontravam
ativas por ocasião da prolação do Despacho Decisório no 90/2011, não tendo sido
retificadas até a data atual.
18. Consulta à Ficha 6A - Demonstrativo do Resultado da DIPJ/2005 (fl. 550)
revelou que os rendimentos auferidos com aplicações financeiras que ensejaram
as retenções de IR na fonte se encontram registrados na conta Outras Receitas
Financeiras (código 24), tendo sido contabilizados em montantes superiores aos
indicados em DIRF pelas fontes pagadoras.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
14

19. Como demonstrado, considerando-se a totalidade das retenções
comprovadas em DIRF, somado ao pagamento indevido feito por estimativa,
tem-se que o crédito de saldo negativo a que o contribuinte faz jus é superior ao
apurado em DIPJ e utilizado em DCOMP.

20. Saliente-se que eventual pretensão a parcela remanescente do crédito já se
encontra fulminada pela decadência, posto que já transcorridos mais de 5 anos
contados da data da extinção do crédito tributário.
21. Em consulta aos sistemas internos da RFB, observou-se que não foram
transmitidos outros documentos tendo por referência o direito creditório em
questão, além dos integrantes desta família de Perdcomp, cujo principal é o de no
31496.16076.310507.1.7.02-2226.
22. Finalizada a diligência proposta, encaminho o presente processo à Equipe
Regional de Execução do Direito Creditório (EQCRE) para ciência ao contribuinte e
demais providências.

Neste sentido, nos termos do resultado da diligência houve o reconhecimento de
crédito até superior ao requerido, entretanto a análise fica restrita ao limite pedido pelo
contribuinte que encontra liquidez e certeza frente ao crédito pretendido na DCOMP em
conformidade com o cumprimento dos requisitos insertos no artigo 170 do CTN, e em
consonância com as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de
prova e exigências para a compensação de retenções na fonte, é de se reconhecer o direito da
recorrente:
Súmula CARF no 80
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.648 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720456/2011-01
15
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Nesse sentido, com base no resultado da diligência que confirmou o crédito
adicional até então glosada no valor de R$ 31.272,99, advindo da retenção na fonte feita pela
Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública Federal no
ano-calendário de 2004, o deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no. no
12971.73958.131107.1.3.02-1106, é medida que se impõe e deve ser integralmente homologado.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para homologar integralmente o saldo negativo inserto na DCOMP no
12971.73958.131107.1.3.02-1106 para confirmar o crédito adicional de R$ 31.272,99 nos termos
do parecer conclusivo resultado da diligência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 724
DF CARF MF
Original